Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPE DE ONCOPLASTIA NA REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia de R$ 10.270,00 (dez mil, duzentos e setenta reais), corrigidos a partir do desembolso.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória em que pretendeu a condenação do Ente Federado ao ressarcimento do valor gasto na realização de procedimento cirúrgico de mastectomia bilateral. Informou que é idosa (67 anos de idade) e foi diagnosticada Neoplasia de Mama CDI Triplo Negativo, Grau III, em 04/12/2017. Afirmou que realizou as sessões de quimioterapia em serviço particular de saúde, devido à gravidade e ao avanço da doença, sendo devidamente ressarcida pelo erário, conforme determinado no processo no 0722857-81.2020.8.07.0016, em razão da omissão estatal e da necessidade de tomada de medidas urgentes. Alegou, entretanto, que devido à demora do tratamento inicial, a quimioterapia não surtiu seu efeito total, evoluindo para necessidade de retirada da mama (Cirurgia de Mastectomia). O médico que a acompanha, depois de oito meses do primeiro pedido de realização de cirurgia, atestou que não havia possibilidade da realização do referido procedimento no serviço público de saúde devido à falta de equipe de oncoplastia no hospital em que fazia o tratamento. Sustentou que é imposto ao Estado o dever de assegurar a sua saúde e integridade, devendo ser ressarcida dos gastos com o procedimento cirúrgico de urgência realizado.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51559452).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da obrigação do Ente Público em ressarcir os valores dispendidos pela autora com o procedimento cirúrgico realizado em serviço particular. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu, em sede preliminar, cerceamento de defesa, pela ausência de manifestação do magistrado quanto ao requerimento de envio de ofício à Receita Federal, para juntada da declaração do imposto de renda/2019, referente às despesas do ano de 2018, tanto da parte autora, quanto da sua filha (eis que a nota fiscal foi expedida em seu nome) e ausência de intimação da parte ré para se manifestar quanto aos documentos juntados pela parte autora. No mérito, alegou que as notas fiscais acostadas aos autos estão em nome de terceira pessoa, além da ausência de especificação dos serviços prestados. Defendeu não ter ocorrido inclusão da demanda por cirurgia no sistema de regulação da Secretaria de Estado de Saúde, não restando configurada a omissão do Estado. Sustentou que as despesas médicas foram assumidas livremente pela paciente perante entidades particulares, sem prévia anuência do Poder Público ou sem respaldo em decisão judicial. Afirmou que, ante a apresentação de nota fiscal em nome da filha da demandante, resta caracterizado o cumprimento da obrigação pela família, não sendo obrigatório o ressarcimento estatal. Requereu o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, em pedido sucessivo, pugnou pela improcedência da pretensão deduzida em Juízo.

5. Preliminar de cerceamento de defesa: A apresentação de nota fiscal em nome da filha da recorrida exige a comprovação de ausência de bis in idem por parte da demandante, uma vez que não consta dos autos se o gasto efetuado com saúde foi deduzido do imposto de renda daquela que figurou formalmente como destinatária do serviço. A ausência de apresentação de tal comprovação impede a análise da tese legítima levantada pela Fazenda Pública acerca da possibilidade de ocorrência de bis in idem no pedido de ressarcimento das despesas médicas.

6. Considerando a ausência de integração da titular da nota fiscal na demanda (filha da autora), resta inviável a determinação judicial de quebra de sigilo fiscal com a realização de consulta ao sistema InfoJud para fins de obtenção de cópia da DIRPF em nome desta.

7. Ante a existência de necessidade da comprovação de ausência de bis in idem, deverá ser oportunizado à parte autora que apresente, voluntariamente, a cópia da DIRPF em nome da titular do CPF constante na nota fiscal (sua filha).

8. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada por ausência de prova necessária.

9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Sem custas, observada a isenção legal.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.